Tribunal: TJDFT
Processo: 0727721-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE DOCUMENTO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. EXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

1. A alegação da atipicidade da conduta, em face do princípio da insignificância, é questão que demanda o exame minucioso das provas, inviável em sede de habeas corpus e, em regra, não se aplica em crimes contra a fé pública.

2. Ordem denegada.